Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-17.2020.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PLACAS ADULTERADAS. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR DE 05 ANOS (ART. 64, INCISO I, CP). RECURSO IMPROVIDO.
1. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido a partir das circunstâncias que revestem o fato delitivo. Se o bem é apreendido em poder do acusado, opera-se a inversão do ônus probatório, de modo que a ele incumbe apresentar prova acerca da ausência do dolo em sua conduta, o que não ocorreu na hipótese.
2. Não tendo o sentenciado se desincumbido de comprovar a origem lícita do bem ou de demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res em sua posse, a manutenção da condenação se mostra imperativa, sem que se cogite falar em absolvição ou aplicação do princípio do in dubio pro reo.
3. A moduladora circunstâncias do crime se relaciona ao modus operandi do agente empregado na prática delitiva, influenciando em sua gravidade. Escorreita a valoração negativa desta circunstância judicial, se o veículo, objeto do crime, ostentava placas adulteradas, dificultando sobremaneira a sua identificação e localização, além da restituição à vítima.
4. Incabível aplicar a atenuante da confissão espontânea, descrita no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, se a apelante negou a prática delitiva em Juízo e, em sede inquisitorial, permaneceu em silêncio.
5. Se a sentença condenatória definitiva em desfavor da apelante não ultrapassou o período depurador de 05 anos, descrito no art. 64, inciso I, do Código Penal, não há que se falar em afastamento de tal agravante para fins de reincidência.
6. Recurso improvido.